Tribunal: TJDFT
Processo: 0003462-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003462-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA FELIPE RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO RECURSAL DIVERSO AO REQUERIDO NA INICIAL. ACOLHIDO. SEGURO DE VIDA. GRUPO SEGURADO EXCLUSIVO DE MILITARES. SINISTRO. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA. NÃO CARACTERIZADO O ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Extrai-se da inicial que a parte Autora, ora Apelante, requer que o contrato seja analisado sob o microssistema das relações de consumo, por se tratar de contrato de adesão realizado entre fornecedor de serviços e consumidor, sem apontar especificamente eventuais nulidades de cláusulas contratuais. No recurso de apelação, a parte Autora repisa sua argumentação para que eventuais cláusulas restritivas de direitos sejam submetidas às regras e princípios consumeristas, nos termos do Art. 47 e 54 do CDC, não havendo que se falar em inovação recursal. 2. A causa de pedir do Autor está calcada na sua invalidez, tendo sido formulado pedido de indenização em razão de invalidez permanente por acidente - IPA, não havendo pedido subsidiário em virtude de invalidez funcional permanente total por doença - IFPD. Desta forma, havendo enfrentamento de pedido diverso ao requerido na inicial em sede de recurso, estaria patente a violação aos arts. 141 e 492, do CPC, que prescrevem o princípio da adstrição ou da correlação da resposta judicial com os pedidos deduzidos na exordial, bem como julgamento extra petita, configurando error in procedendo. 3. A relação jurídica de direito material existente entre segurado e seguradora constitui típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Consta nos autos perícia judicial que concluiu que os transtornos psicológicos que acometem o Autor, ora Apelante, não se originaram das especificidades da atividade militar, nem se caracterizam como acidente de trabalho apto a justificar a cobertura por invalidez permanente por acidente. Não há nos autos provas que infirmem tal conclusão. 5. Apelação conhecida em parte. Negado provimento à parte conhecida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 6o, inciso VIII, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inviabilidade de produzir provas do nexo causal entre a atividade laboral militar e a incapacidade definitiva para o serviço militar, a necessidade de inversão do ônus probatório, e de que a prova seja valorada de forma mais favorável ao consumidor. Colaciona julgados do STJ em amparo à sua tese. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não se pode infirmar que os transtornos psicológicos que acometem o Autor, ora Apelante, se caracterizam como acidente de trabalho apto a justificar a cobertura por invalidez permanente por acidente, ora pretendida, vez que não diagnosticadas como resultantes das atividades laborais”, e que “não é possível apontar que os transtornos apresentados pelo autor tiveram nexo na atividade militar, apesar de esclarecer que ela provém de múltiplos fatores, como genético e ambiental. O ônus da prova foi invertido, porém, diante do laudo pericial, entendo que a ré conseguiu demonstrar a inexistência (científica pelo menos) de nexo entre as moléstias do autor e a atividade militar por ele desempenhada” (ID 11713561). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, também não pode seguir diante da ausência do indispensável cotejo analítico, analisando a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada, mostrando-se insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004